Tribunal: TJSP
Processo: 2334996-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. Competência. Seguradora que se sub-rogou nos direitos dos segurados. Opção pelo ajuizamento da ação no foro do seu domicílio. Possibilidade. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.